Tribunal: TJMT
Processo: 1089953-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1089953-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, com fixação de remuneração em favor de escritório de advocacia, em razão de rescisão unilateral de contrato antes da conclusão das demandas patrocinadas.

2.

Escritório atuou em ações de cobrança e execução, sem recebimento integral da remuneração de êxito, após rescisão contratual promovida pela instituição financeira.

3.

Foi reconhecido o direito ao arbitramento proporcional dos honorários e fixou valor por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) existência de nulidades processuais, consistentes em alegações de incorreção do valor da causa, cerceamento de defesa e julgamento extra petita;

(ii) cabimento do arbitramento judicial de honorários diante de contrato com cláusula de êxito e rescisão unilateral antes da conclusão das demandas, bem como adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Rejeitada a preliminar de incorreção do valor da causa, pois o arbitramento admite estimativa e não se vincula ao proveito econômico das demandas.

6.

Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

7.

Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita, pois a sentença apreciou o pedido de arbitramento formulado na inicial.

8.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

9.

A cláusula de êxito não impede o arbitramento quando inviabilizada sua implementação por ato do contratante.

10.

Termos de quitação genéricos não comprovam a satisfação integral dos honorários quando não individualizam as demandas nem os critérios de remuneração.

11.

O valor fixado por equidade observa a extensão do trabalho e o proveito econômico, inexistindo motivo para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão das demandas autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários, ainda que exista cláusula de êxito. 2. Termos de quitação genéricos não afastam o direito à remuneração quando não comprovada a abrangência dos serviços prestados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, § 3o, 355, I, e 370; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, arts. 121, 421, 421-A, III, e 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.560.257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, AgInt no REsp no 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.02.2023, DJe 28.02.2023; TJMT, Apelação no 1046932-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 15.02.2025; TJMT, Apelação no 1039606-09.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; TJMT, Apelação no 1039789-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 28.03.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 899.774/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por Banco Bradesco S/A e Galera Mari e Advogados Associados S/S contra sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Na origem, a parte autora, sociedade de advogados, ajuizou a demanda visando ao arbitramento de honorários decorrentes dos serviços prestados em processos judiciais patrocinados em favor da instituição financeira, sustentando que houve rescisão contratual sem a devida remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários no valor de R$ 7.919,48, acrescido de correção pela taxa Selic desde a citação, além de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Bradesco S/A interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, diante da alegada complexidade da controvérsia contratual, bem como por ausência de fundamentação adequada e individualizada.

Aduz, ainda, que a decisão teria incorrido em julgamento extra petita ao afastar cláusulas contratuais válidas sem provocação das partes, com indevida aplicação subsidiária do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, não obstante a existência de contrato escrito que disciplina a remuneração pelos serviços prestados.

Sustenta a necessidade de adequação do valor da causa ao efetivo proveito econômico pretendido, bem como a impossibilidade de aplicação do art. 82, § 3o, do CPC à hipótese, por se tratar de ação de natureza declaratória, e não de cobrança ou execução de honorários.

No mérito, defende a plena validade do contrato firmado entre as partes, no qual estão previstas as hipóteses de remuneração pelos serviços advocatícios, inclusive com pagamentos por etapas e cláusulas de quitação anual, inexistindo direito ao arbitramento judicial ou a qualquer complementação indenizatória após a rescisão contratual.

Por sua vez, a parte autora também interpôs recurso de apelação, pleiteando a majoração do valor arbitrado.

Sustenta que a sentença fixou quantia ínfima e desproporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, deixando de observar os parâmetros previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, com redação dada pela Lei n. 14.365/2022, que impõe a aplicação dos critérios do art. 85 do Código de Processo Civil.

Defende que os honorários devem ser fixados em percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico, considerando a natureza alimentar da verba, o tempo de atuação profissional, o estágio processual dos feitos e os benefícios obtidos pelo cliente até a rescisão contratual.

Contrarrazões apresentadas no id 358773395 e id 358773396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR - INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DIFERIMENTO DAS CUSTAS

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O banco questiona o valor da causa, alegando que a inicial contém pretensão economicamente mensurável, com valores atualizados das ações patrocinadas e referência aos critérios do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e do art. 85, §2o, do CPC, o que exigiria adequação ao proveito econômico, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

Em ação de arbitramento de honorários, o valor da causa não se confunde com o das demandas patrocinadas, nem com percentuais sugeridos, pois o objeto é a fixação judicial, por equidade, da remuneração compatível com o serviço prestado e a utilidade econômica da causa, conforme os parâmetros legais.

No caso, a própria inicial indica que os valores das demandas foram trazidos apenas como referência, para demonstrar relevância econômica e orientar a valoração, e não como liquidação do pedido ou definição de montante certo.

O pedido final reforça essa natureza estimativa, ao requerer fixação de honorários em valor compatível com o trabalho desenvolvido, sem indicação de quantia certa nem percentual determinado.

Nessas condições, não há descompasso evidente que justifique a correção de ofício prevista no art. 292, § 3o, do CPC. A discussão sobre base econômica, extensão do trabalho e limites contratuais é matéria de mérito, e não fundamento para alteração do valor da causa.

Rejeito, portanto, a alegação de incorreção do valor atribuído à causa.

Quanto ao diferimento das custas, restou consignado que “
já foi deferido o diferimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do art. 82, §3o do CPC, torna-se desnecessária a análise do pedido de gratuidade da justiça neste momento
” (id 358773376).

V O T O–
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que haveria necessidade de produção de prova acerca do regime contratual e dos pagamentos realizados.

Não assiste razão. Consta dos autos que “
Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil
”.

Assim, o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, quando entender suficiente o conjunto probatório, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

V O T O–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (JULGAMENTO EXTRA PETITA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O banco sustenta a nulidade da sentença por julgamento extra petita, alegando que a decisão teria apreciado pedido diverso daquele constante na inicial, tratando como cobrança o que foi proposto como ação de arbitramento de honorários. Argumenta que, ao fixar verba com base em critério equitativo, apesar da existência de cláusula de êxito e de pagamentos realizados, o juízo teria julgado fora dos limites da demanda.

A controvérsia decorre da ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços, circunstância que autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, conforme art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

A petição inicial não pleiteou o cumprimento de obrigação contratual inadimplida nem valores previamente fixados, mas sim a fixação judicial, com base equitativa, dos honorários devidos pela atuação do escritório em duas ações, diante da revogação do mandato antes da obtenção de êxito.

Embora o autor tenha sugerido percentual como parâmetro de cálculo, essa referência não restringiu o pedido a tal critério, tampouco impediu o julgador de fixar valor certo com base em critérios de equidade, como efetivamente ocorreu. A sentença, portanto, não inovou nem atribuiu verba diversa da requerida, limitando-se a acolher o pedido de arbitramento diante da lacuna contratual.

A existência de cláusula de êxito e os pagamentos efetuados são matérias que dizem respeito ao mérito, e não à configuração do pedido, razão pela qual não caracterizam julgamento fora dos limites da lide.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central diz respeito à validade do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença, impugnado pelo banco apelante, que sustenta não haver valores devidos, alegando quitação, ausência de cláusula de remuneração por rescisão e inexistência de proveito econômico.

O banco defende a aplicação integral do contrato firmado entre as partes, alegando ausência de pedido de revisão ou anulação de cláusulas. A controvérsia, no entanto, não diz respeito à validade do ajuste, mas à omissão quanto à hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações.

A cláusula 17.6 prevê que, em caso de rescisão, será devida à contratada a quantia a que “eventualmente fizer jus”, limitada aos serviços concluídos, com perda do direito sobre os demais. Ao romper o vínculo, o banco inviabilizou a finalização das etapas e o recebimento da remuneração vinculada ao êxito.

A remuneração contratual está vinculada ao período de vigência, sem previsão específica sobre a forma de pagamento em caso de rescisão com processos pendentes. Diante dessa lacuna, incide o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando inexistente cláusula expressa ou quando for inviável aplicar a forma ajustada de remuneração.

O apelante sustenta que a intervenção judicial seria incabível por se tratar de ato jurídico perfeito, com fundamento nos arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Embora a força obrigatória dos contratos seja regra basilar, ela não é absoluta. O próprio art. 421-A, III, reconhece a possibilidade de revisão judicial em caráter excepcional e limitado, como ocorre na hipótese em análise.

Não se busca modificar cláusulas pactuadas, mas suprir lacuna quanto à remuneração devida diante da rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das ações. Trata-se de assegurar o equilíbrio contratual, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.[...]

(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

[...]“A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

A tese de quitação contratual também não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão dos processos mencionados na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Ainda que firmados com base na cláusula 6.22 do contrato, os documentos não demonstram a apuração individualizada dos valores devidos por ato jurídico praticado, como exigido contratualmente. Também não infirmam a prestação efetiva de serviços nas execuções em análise, cuja contraprestação, diante da rescisão unilateral do contrato, deve ser fixada judicialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

No caso, o escritório atuou em favor do banco nos autos n.
n.o 0001130-95.2015.8.14.0046 da Comarca DE RONDON DO PARÁ/PA.
Nesse período, elaborou peças, acompanhou os autos, apresentou requerimentos e impulsionou os processos, sendo incontroverso que prestou serviços jurídicos efetivos e técnicos, com impacto na condução dos feitos e na formalização dos créditos.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício da atuação advocatícia vai além da recuperação de valores, abrangendo a regularização dos créditos, a preservação da exigibilidade da dívida e possíveis reflexos fiscais. Ainda que as execuções não tenham resultado em recebimento integral, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo escritório autor nas ações listadas, analisando o empenho do causídico, a complexidade das causas, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. Com base nesses critérios, fixou-se a verba honorária em R$ 7.919,48. Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão expôs com clareza os parâmetros utilizados, em conformidade com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, observando inclusive precedentes desta Corte em casos análogos.

Nesse ponto, o banco requer subsidiariamente a redução do valor arbitrado, sob o argumento de inexistência de resultado útil e risco de enriquecimento sem causa.

Entretanto, embora não se trate de demandas de alta complexidade, a atuação do escritório foi contínua e relevante dentro do que lhe competia até a rescisão contratual. Nos processos de execução de título extrajudicial e cobrança, houve elaboração das iniciais, tentativas reiteradas de citação, e manifestações diversas. Trata-se de atividade processual típica, mas que exigiu acompanhamento regular por período considerável, em especial nos autos em que houve dificuldade para localização dos devedores.

É certo que a atuação não extrapolou a esfera ordinária, nem envolveu teses jurídicas inéditas ou produção probatória complexa. Ainda assim, não se pode reduzir a verba a patamar ínfimo, sob pena de desconsiderar o trabalho efetivamente desempenhado ao longo de anos, até a rescisão unilateral. Ademais, o valor da causa ou eventual proveito econômico não serviu de parâmetro, o que revela equilíbrio na fixação do montante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Assim, o arbitramento em R$ 7.919,48, mostra-se compatível com os serviços prestados, uma vez que não é excessivo, pois guarda proporção com a extensão da atuação, nem é insuficiente, pois remunera de forma justa os atos efetivamente praticados. A alteração para reduzir, romperia a equidade buscada pela sentença, que já considerou as limitações e peculiaridades do caso, de modo que o pedido de
majoração não se justifica.

Quanto aos juros moratórios, o apelante sustenta que deveriam incidir apenas a partir da sentença, e não da citação, como fixado na origem. A alegação, porém, não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, em conjunto com o art. 240 do Código de Processo Civil:

“O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.” (
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020
)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026